Tribunal: CARF
Processo: 13707.004211/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.004211/2008-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.210 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
PANIFICAÇÃO SÃO BRAZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta
providencie um Relatório Circunstanciado, com base nas providências abaixo: (i) Intimar o
contribuinte para comprovar as compensações referentes aos meses de janeiro e fevereiro de
1997; (ii) Após recebimento da documentação, verificar a regularidade das compensações; (iii)
Em relação aos DARFs, e-fls. 24 a 217, deve a unidade responsável efetuar as alocações devidas
às respectivas inscrições/débitos; (iv) Informar se as inscrições que motivaram a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional encontravam-se com algum saldo devedor em 16/09/2008.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-36.630, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente.
Em breve resumo dos fatos, a Contribuinte foi excluída do Simples Nacional
através de Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO no 314864, de 22 de agosto de 2008, em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. Os
efeitos da exclusão se deram a partir de 01/0/2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13707.004211/2008-71
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.210 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004211/2008-71

A contribuinte foi intimada da exclusão no dia 16/09/2008. E a Recorrente
apresentou manifestação de inconformidade às e-fls. 2 a 217, alegando, em síntese, ter efetuado
o pagamento da dívida de forma parcelada.
A 8a Turma da DRJ/RJ1 negou provimento à manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, sob o fundamento de que a
Recorrente não trouxe aos autos comprovação das compensações; e os pagamentos, como foram
realizados em parte após inscrição em dívida ativa, a unidade jurisdicionante deve efetuar as
alocações devidas e efetuar a retificação do valor inscrito.
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 29/04/2011
(e-fl. 257) e apresentou recurso voluntário (e-fls. 258 a 261) no dia 30/05/2011, destacando em
apertada síntese o que segue:
Alega a Recorrente ter efetuado todos os pagamentos de forma parcelada,
adimplindo com as multas, juros e correções monetárias devidas, cujos DARFs foram juntados à
impugnação.
Defende que a impugnação do Ato Declaratório Executivo suspende o prazo de
pagamento ou o parcelamento e que, havendo compensações que se abra o prazo legal para
impugnação destes ou mesmo pedido de parcelamento.
Ao final, requereu pela procedência do recurso para que sejam reconhecidos os
adimplementos efetuados, seja reconhecida a nulidade do Ato Declaratório em debate e, em
havendo diferença tributaria a ser adimplida, seja reconhecido o prazo legal de acordo como o
artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, para futuros adimplementos ou
parcelamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO no 314864,
de 22 de agosto de 2008 (cientificado através de correios em 16/09/2008), a Receita Federal
identificou que a Recorrente possuía débitos sem a exigibilidade suspensa (e-fl. 218), conforme
abaixo:
Inscrição

Valor do Saldo
00007040200764761

R$ 10.850,28
00007040201733150

R$ 1.921,82
00007040202507782

R$ 1.344,50
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.210 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004211/2008-71

A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, manteve a exclusão da
Recorrente alegando não ter essa apresentado comprovação das compensações, bem como
declarando que os pagamentos, como foram realizados em parte após inscrição em dívida ativa, a
unidade jurisdicionante deveria efetuar as alocações devidas e a retificação do valor inscrito.
A Recorrente defende que todo o débito já havia sido quitado no momento de
recebimento do Ato Declaratório Executivo.
Verificando os DARFs acostados ao processo e-fls. 24 a 217, todos possuem data
de recolhimento anterior a 2008. A DRJ, apenas se limitou a informar que deveriam ser
alocados, negando provimento à manifestação de inconformidade por não ter a Recorrente
apresentado comprovação das compensações.
Contudo, a exclusão da Recorrente do Simples Nacional é medida extrema, que
demanda certeza quanto à existência de débitos em aberto.
A consulta constante às e-fl. 222, não está correta, isso porque alguns débitos
inscritos em dívida ativa foram quitados através de recolhimentos via DARF e não foram
devidamente alocados.
Diante da incerteza quanto à real existência dos débitos, entendo que o processo
demanda uma maior investigação para que não seja o contribuinte excluído do Simples Nacional
indevidamente.
Pelo exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade jurisdicionante a fim de que essa providencie um Relatório Circunstanciado,
com base nas providências abaixo:
- Intimar o contribuinte para comprovar as compensações referentes aos meses de
janeiro e fevereiro de 1997;
- Após recebimento da documentação, verificar a regularidade das compensações.
- Em relação aos DARFs, e-fls. 24 a 217, deve a unidade responsável efetuar as
alocações devidas às respectivas inscrições/débitos.
- Informar se as inscrições que motivaram a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional encontravam-se com algum saldo devedor em 16/09/2008.
Após elaboração do Relatório, que seja dado vistas à Recorrente, pelo prazo de 30
dias, para se manifestar sobre as diligências.
É como voto.
(Documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital